Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008433-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: HELIODORO ROCHA D EMENESES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HELIODORO ROCHA DE MENESES, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital (Vara de Execuções Penais), nos autos do processo executivo de pena n. 0014935-09.2018.811.0042 (Código 522919).
Verbera que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal].
Aduz que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é possível “em caráter excepcional e temporário, a substituição da prisão em unidade prisional pela domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico”, tendo em vista a recomendação exarada pelo CNJ e o conteúdo da portaria n. 2/2020 do Núcleo de Execuções Penais da Comarca da Capital.
Ressalta, ainda, que o paciente tem mais de 70 (setenta) anos, apresenta lesão muscular em sua perna direito, possui saúde extremamente debilitada – haja vista ser portador de diabetes e hipertensão, doenças suscetíveis de agravamento pelo contágio do novo coronavírus –, bem como necessita realizar consultas médicas e exames especializados fora da Unidade Prisional, com urgência.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja deferida a substituição da prisão em unidade prisional pela domiciliar, podendo ser cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico [doc. digital n. 39646479].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC n. 115.016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que, na tarde do dia 11 de janeiro de 2016, HELIODORO ROCHA DE MENESES foi flagrado por sua companheira, Dulcila Rodrigues, no interior de um veículo, em plena via pública, acariciando a genitália da neta dela, Yasmin Karoline Rodrigues, de apenas 2 (dois) anos de idade.
O Ministério Público denunciou o paciente pelo cometimento do crime previsto no artigo 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal e, após o término da instrução processual, foi ele condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Após o cumprimento de, aproximadamente 23% (vinte e três por cento) da pena definitiva, o impetrante requereu ao Juízo das Execuções a concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente é idoso, hipertenso e está inserido no denominado “grupo de risco” de contágio pelo COVID-19.
A autoridade coatora indeferiu o pedido, assim o fundamentando:
“O atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para progressão de regime o dia 15.09.2021.
[...]
De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.
[...]
De acordo com a informação extraída do Sistema SEEU, o penitente está inserido na população de risco, por ser idoso (71 anos) e hipertenso, para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.
No entanto, a mera condição de pessoa idosa e hipertensa, por si só, não gera automaticamente o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.
[...]
In casu, o crime foi perpetrado com violência presumida e contra vítima de apenas 02 (dois) anos de idade à época, valendo-se da confiança que os familiares da menor depositam no penitente, inclusive a infante o chamava de avô – por ser padrasto de sua genitora – e ainda, da coabitação de todos.
Assim, em que pese a condição de idoso e hipertenso que o recuperando ostenta, a extrema gravidade do fato cometido, se sobrepõe à possibilidade de soltura de maneira inconteste.
Soma-se a isso a necessidade de salvaguardar o princípio constitucional da proteção integral à infância e, de consequência, a ordem pública, posto que, em razão da relação de proximidade da vítima, não há segurança que, em liberdade, o apenado não volte a comer crimes.
[...]
Desse modo, ainda que em prisão domiciliar, o estado de pânico que pode ser gerado nos familiares e na pequena vítima, faz saltar aos olhos o perigo em concreto provocado pela concessão do benefício almejado.
Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada - ISOLAMENTO, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.
[...]
Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar ao recuperando HELIODORO ROCHA DE MENEZES, determinando, outrossim, seja a presente decisão encaminhada à direção da Unidade Prisional, para que, tanto quanto possível, promova o isolamento do penitente e de todos os recuperandos indicados como pertencentes a grupo de risco.
Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, dê continuidade à dispensa de medicação hiperdia, reforce a cautela com a assistência à saúde do penitente e, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade” (doc. 39497482).
Como se vê, o juízo das Execuções Penais mostrou, com base em fatos concretos, a inviabilidade de transferência do paciente do estabelecimento prisional onde atualmente se encontra segregado, notadamente porque ele reside no mesmo imóvel que a vítima e os familiares dela, de modo que sua colocação no mesmo ambiente não impedirá que cometa novos delitos contra ela.
Some-se a isso que a autoridade coatora determinou que, em razão das particularidades do paciente – sua idade avançada e o quadro de saúde –, seja ele submetido ao isolamento necessário, em ambiente diferenciado e sob vigilância, no intuito de evitar o contágio ou a propagação do vírus.
De mais a mais, também não há que se falar que a decisão do magistrado ofende a recomendação n. 62/2020 do CNJ, posto que o documento não possui caráter vinculativo, mas, muito pelo contrário, permite que o julgador analise, de forma casuística, a situação de cada um dos sentenciados e verifique a real necessidade da concessão excepcional da prisão domiciliar contida no artigo 117, da LEP.
Nesse diapasão, os documentos juntados pelo impetrante não evidenciam que a saúde do paciente está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerado.
Aliás, o próprio juiz singular ordenou à Administração do Estabelecimento Prisional que lhe fornecem os remédios necessários, bem como para que ele continue no programa da rede nacional de atenção básica à saúde denominado “Hiperdia”, recebendo a medicação e a dieta alimentar necessárias para a continuidade de seu tratamento.
Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ABADDON”– DELITOS DO ART. 33, § 1o, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o DA LEI 9.455/97 [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
“HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE [...] ORDEM DENEGADA. Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado [...] inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar, se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional” (N.U 1000728-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Depois, tratando-se de matéria que possui natureza satisfativa, apresenta-se conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para a análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.